Tribunal: TJBA
Processo: 8026962-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026962-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA MARIA SANTOS ARCOVERDE CAVALCANTI Advogado(s): CESAR SEIXAS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. CUMULATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA COMO REQUISITO DE GARANTIA DE JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MARTA MARIA SANTOS ARCOVERDE CAVALCANTI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo que, nos autos dos Embargos à Execução nº 8069685-03.2024.8.05.0001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A execução subjacente tem por título executivo uma Cédula Rural Pignoratícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a presença da garantia hipotecária e pignoratícia contratual é suficiente para caracterizar a garantia do juízo exigida pelo Art. 919, § 1º, do CPC, e autorizar a suspensão da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos seguintes requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos: requerimento do embargante, relevância dos fundamentos, risco de dano grave ou de difícil resistência e garantia da execução. 4. Embora os argumentos da Agravante revelem, em tese, a existência de controvérsia jurídica quanto à legalidade dos encargos aplicados e à suposta abusividade contratual, não foi comprovada a garantia integral da execução nos moldes legais e jurisprudenciais 5. As garantias hipotecárias e pignoratícias cláusulas contratualmente não substituem a exigência processual de penhora, depósito ou caução. 6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que garantias reais contratuais não suprem o requisito de garantia legal do juízo para fins de efeito suspensivo aos embargos (AgInt no AREsp n. 1.991.302/RS; AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS) 5. Inexistindo garantia idônea de execução, inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO: 6. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2292757 RJ 2023/0027888-0, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 14/08/2023; AgInt no AREsp n. 1.991.302/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 9/5/2022. 7. Dispositivos legais citados: CPC, art. 919; art. 1.015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026962-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARTA MARIA SANTOS ARCOVERDE CAVALCANTI e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 17 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR